Tribunal: TJSP
Processo: 1033634-56.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
BANCO DE DADOS – Pretensões de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Alegação de abertura de cadastro e divulgação de dados pessoais sem prévia informação – Sistema de Informação mantido pela instituição para análise de crédito dos consumidores pelas empresas com quem pretende contratar – Informação restrita ao credor – Hipótese dos autos distinta daquela

Ementa:
BANCO DE DADOS – Pretensões de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Alegação de abertura de cadastro e divulgação de dados pessoais sem prévia informação – Sistema de Informação mantido pela instituição para análise de crédito dos consumidores pelas empresas com quem pretende contratar – Informação restrita ao credor – Hipótese dos autos distinta daquela tratada no julgamento do REsp 1.758.799 – Sentença mantida – Apelação não provida.